Tribunal: TJBA
Processo: 0000658-68.2004.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000658-68.2004.8.05.0228 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLÓVIS AUGUSTO DE ARAGÃO BULCÃO FILHO Advogado(s): MARCIA ARAUJO DA CONCEICAO APELADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela parte Exequente/Apelante contra sentença que extinguiu Ação de Cobrança sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa por negligência da parte, que deixou o processo parado por mais de um ano. A parte apelante sustenta ausência de intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito, uma vez que se encontrava sem advogado constituído nos autos após renúncia protocolada em 2020, durante o período pandêmico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, II e III, do CPC, observou o procedimento previsto no §1º do mesmo dispositivo legal, que exige intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do feito por abandono da causa, prevista nos incisos II e III do art. 485 do CPC, necessita obrigatoriamente da intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, conforme expressamente determinado no §1º do mesmo dispositivo legal. 4. A ausência de intimação pessoal válida da parte autora, conforme previsão legal expressa, configura vício procedimental que impede a extinção do feito por abandono da causa, ainda que o processo se arraste por longo período. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa, com fulcro no art. 485, II e III, do CPC, deve ser obrigatoriamente antecedida de intimação pessoal da parte autora para sanar a inércia no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 485, §1º, do mesmo diploma legal. 2. A ausência de intimação pessoal válida da parte constitui vício procedimental que impede a extinção do feito por abandono, independentemente do tempo de inércia processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II, III e §1º; CPC, arts. 77, V, 274, parágrafo único, e 275, caput; CPC, art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 5013789-11.2019.8.13.0702, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 19.03.2024; TJ-RJ, APL 00196043720088190203, Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo, Vigésima Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000658-68.2004.8.05.0228, em que figuram como apelante CLÓVIS AUGUSTO DE ARAGÃO BULCÃO FILHO e como apelada MUNICIPIO DE SANTO AMARO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.